Tribunal: TJSP
Processo: 2206047-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FUNDADA NA PRÁTICA PELA RÉ DE FATO DEFINIDO COMO CRIME – QUESTÃO OBJETO DE APURAÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO CÍVEL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO NA AÇÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO QUE NÃO PODE EXTRAPOLAR O PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO PENAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 315, §§ 1o E 2o, DO CPC –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FUNDADA NA PRÁTICA PELA RÉ DE FATO DEFINIDO COMO CRIME – QUESTÃO OBJETO DE APURAÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO CÍVEL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO NA AÇÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO QUE NÃO PODE EXTRAPOLAR O PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO PENAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 315, §§ 1o E 2o, DO CPC – DECISÃO MODIFICADA

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206047-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Descalvado, em que é agravante ANA
MARIA SABONGI, é agravada JOYCE NICACIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2206047-11.2019.8.26.0000
Agravante: Ana Maria Sabongi
Agravada: Joyce Nicácio dos Santos
Comarca: Descalvado 1a Vara (autos no 1001035-56.2018.8.26.0160)
Juiz prolator: Énderson Danilo Santos de Vasconcelos
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS FUNDADA NA PRÁTICA PELA RÉ DE FATO
DEFINIDO COMO CRIME QUESTÃO OBJETO DE
APURAÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL DETERMINAÇÃO
DE SUSPENSÃO DA AÇÃO CÍVEL ATÉ O TRÂNSITO
EM
JULGADO
NA
AÇÃO
CRIMINAL

IMPOSSIBILIDADE SUSPENSÃO QUE NÃO PODE
EXTRAPOLAR O PRAZO DE UM ANO CONTADO DA
DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO PENAL APLICAÇÃO DO
ARTIGO 315, §§ 1o E 2o, DO CPC
DECISÃO
MODIFICADA
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
VOTO No 33825
Ana Maria Sabongi ajuizou ação indenizatória
contra Joyce Nicácio dos Santos sob a justificativa de que esta colidiu
intencionalmente seu veículo contra a motocicleta conduzida pela
requerente, acontecimento do qual lhe resultaram danos de natureza
patrimonial e moral. Interpõe a autora o presente agravo de instrumento
em face da decisão interlocutória que determinou permaneça suspensa a
demanda até o trânsito em julgado da ação criminal pelo crime de
tentativa de homicídio ajuizada contra a ré Joyce.
Diz a agravante, em síntese, que a circunstância da
ré/agravada ter sido absolvida em primeiro grau na ação penal em nada
interfere na sua eventual responsabilização pelos danos discutidos na
ação cível, haja vista a independência das jurisdições, razão pela qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2206047-11.2019.8.26.0000
não se justifica a suspensão do feito determinada pelo magistrado.
Assim, requer a reforma da decisão, a fim de que o feito retome seu
curso regular até julgamento final de mérito.
Recurso recebido em seu regular efeito devolutivo e
devidamente processado, sobrevindo contrarrazões.
É o relatório.
O agravo comporta parcial acolhimento.
Na hipótese, antes de proferir a decisão recorrida, o
magistrado que preside o feito deliberou pela suspensão da ação
indenizatória, assim o fazendo sob os seguintes fundamentos:
“Portanto, a pendência da ação penal gera óbice à
análise deste procedimento civil, uma vez que se acolhida eventual
alegação de legítima defesa em sede de plenário, ainda que tenha a
conduta da Requerida produzido danos à Autora não haverá
responsabilização daquela.
Mesmo
que
seja
a
responsabilidade
civil
independente da responsabilidade criminal, julgar esta demanda sem
todos os elementos possíveis de serem colhidos poderá constituir enorme
incongruência.
O Código de Processo Civil autoriza o juiz a
suspender o processo com base em seu artigo 315, vejamos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2206047-11.2019.8.26.0000
(...)
Este
dispositivo
regulamenta
a
conhecida
“prejudicialidade externa” entre a ação civil e a ação criminal,
facultando-se ao juiz da ação civil sua suspensão até que se resolva o
processo penal. O que importa para o sobrestamento da ação civil é a
existência de questões que serão resolvidas na motivação da sentença
penal e que poderão influenciar a formação do convencimento do juiz
nesta esfera”.
Contudo, ainda que se possa compartilhar do
entendimento manifestado pelo magistrado quanto à conveniência da
suspensão do processo, dada a relevância dos fundamentos fáticos
discutidos em ambas as ações, o § 2o do referido artigo 315 do CPC é
claro ao estabelecer um limite temporal para a aludida suspensão,
afirmando que, “Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo
prazo máximo de 1 (um) ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na
parte final do § 1o”. E de acordo com esse último dispositivo, “Se a ação
penal não for proposta no prazo de 3 (três) meses, contado da intimação
do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível
examinar incidentalmente a questão prévia” - destaquei.
Nessa perspectiva, não há como admitir permaneça
a ação indenizatória indefinidamente suspensa até que haja o trânsito em
julgado na ação criminal, impondo-se a reforma da decisão recorrida nos
moldes da fundamentação acima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2206047-11.2019.8.26.0000
Destarte, consoante se verifica em consulta
processual realizada junto ao site dessa Corte, a ação penal na qual a
agravada figura como ré foi distribuída em 25 de janeiro de 2019 (no
0000353-55.2017.8.26.0160), devendo assim retomar seu curso normal
após o prazo de um ano contado da data acima, ou seja, 25 de janeiro de
2020, sendo esses os termos para os quais se dá parcial provimento ao
recurso.

Isto posto, dou provimento parcial ao agravo de
instrumento para determinar que a ação principal retome seu curso
normal a partir de 25 de janeiro de 2020, nos termos da fundamentação.
ANDRADE NETO
Relator